Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704741-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RAUL RODRIGUES FONTES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S A contra decisão do Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de no 0708376-17.2018.8.07.0006, que indeferiu a continuidade do processamento da ação de execução, ao argumento que “foi inserido na planilha ID no 43115165 valores que não constituem o título executivo, na forma do artigo 784, do CPC, como é o caso dos encargos contratuais. As multas e encargos contratuais estão previstos para hipótese da purga da mora extrajudicial e não constitui título executivo (art. 784, do CPC)” (ID 55676505, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que esses encargos contratuais fazem parte do título executivo. A parte adversa não contrariou esses valores. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a sua reforma, com o regular processamento do feito. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que: a) o Banco, agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravado. Com a inicial, veio o contrato de cédula de crédito bancário (ID 23562201) e planilha do débito (ID 23562322); b) determinada a citação do devedor em 9/10/2018 (ID 23750019); c) o executado foi citado por hora certa em 29/7/2019 (ID 40921198); d) transcorrido o prazo para pagar ou apresentar defesa, os autos foram remetidos à Curadoria Especial (ID 45869691), em 30/7/2019; e) Na petição de ID 46007818, esta alegou que não iria apresentar embargos à execução, para não agravar a situação do devedor, com o aumento de honorários; f) De ofício, o juízo da instância prima determinou a decotação da planilha exequenda os valores com as rubricas “encargos contratuais” e “multa”, ao fundamento que “as multas e encargos contratuais estão previstos para hipótese da purga da mora extrajudicial e não constitui título executivo (art. 784, do CPC). Os reflexos financeiros inseridos sobre a dívida principal devem ser aqueles previstos no CPC.” Expostas as premissas fático-processuais, denota-se que a questão litigiosa cinge-se em aferir se é devida a extirpação da planilha exequenda as rubricas “encargos contratuais” e “multa”. A doutrina de escol afirma a existência da preclusão pro judicato, que veda ao juiz, uma vez que tenha praticado um ato decisório, modificar sua decisão, sem que exista qualquer erro material ou provocação da parte, por meio de manejo processual adequado. Aliás, essa lição se extrai da norma do art. 505 do CPC, in verbis: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. No caso vertente, observa-se que o juízo da instância prima recebeu a inicial, sem embargo, e, uma vez citado o executado, este não apresentou embargos à execução. Assim, denota-se que fora estabilizada a decisão que recebera a inicial da ação da execução, ocorrendo preclusão pro judicato e temporal/consumativa (para a parte). Em linha de princípio, determinadas matérias, mormente aquelas objeto de disposição das partes, em contrato sinalagmático, devem ser discutidas em momento oportuno. Constituindo a adesão a mútuo feneratício direito dispositivo da parte, encerra obrigação da devedora arrostar os termos da planilha apresentada pelo credor, bem como aquilatar da sua conformidade com o pacto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora